Tribunal: TJMT
Processo: 1021886-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021886-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ANTONIO SEIKI HAYACHIDA - CPF: 056.186.518-31 (AGRAVANTE), CLAUDIO MATAGAM GOMES - CPF: 638.909.761-15 (AGRAVADO), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL C.C. INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE LIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO/RECONSIDERAÇÃO DEFERIDA HÁ MUITO TEMPO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – PRECLUSÃO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – OFENSA A DIALETICIDADE – AFASTADA -

FORMULAÇÃO COMO PEDIDO CONTRAPOSTO – PEDIDOS TOTALMENTE DISSOCIADOS DA QUESTÃO POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pedido contraposto, não é permitida a dedução de pretensão independente, ficando a sua cognição limitada à ação principal, o que ocorreu;

a parte pleiteia em

pedido contraposto, na ação de reintegração, dissolução de parceria verbal, divisão de dívidas, lucros cessantes pela quebra da parceria e danos morais.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO SEIKI HAYACHIDA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Coisa Móvel c/c Indenização e Pedido de Liminar n.o 110416.2016.8.11.0024, Código 79821, da 1.a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que manteve a decisão liminar e não conheceu dos pedidos contrapostos apresentados pelo agravante.

Explica o agravante que ele e o agravado iniciaram uma parceria em 2013, com a finalidade de prestar serviços de máquina agrícola nos municípios de Rosário Oeste e Chapada dos Guimarães.

Em janeiro de 2015, o agravado apareceu com um trator, MASSEY FERGUSON 650, N. DE SERIE 650033149, COR VERMELHA ANO 2000 e, pela nota fiscal, indica somente o nome do agravado e que o trator não custou R$ 50.000,00, mas, sim R$ 47.000,00. A partir dai surgiu desconfiança por parte do agravante na parceria existente.

Aduz que a posse do trator sempre foi compartilhada, sendo prova, a posse do recibo que sempre esteve com o agravante.

Depois disso, o agravado foi embora e começou a chegar cobranças e mais cobranças das contratações feitas pelo agravado, sem que fossem quitadas, bem como de dinheiro adiantado que pegava sem fazer o serviço. Desta feita, não restou outra saída ao agravante a não ser vender o trator para quitar dívidas e, parte delas, ainda se encontram pendentes.

Assevera que o trator foi vendido pelo valor de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), e esse valor foi usado em sua totalidade para pagar as dívidas deixadas pelo autor, junto à parceria.

A respeito da liminar, aduz que ela foi deferida antes de apresentada a contestação nos autos e, com isso, vem causando graves danos ao agravante, e, mesmo após apresentada a contestação, o douto magistrado não observou a perda do objeto, isto porque, segundo alega, foi obrigado a vender o trator.

Adiante, no tópico: DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO CONTRAPOSTO APRESENTADO PELO AGRAVANTE, alega que é perfeitamente possível ao réu formular pretensão própria a ser apreciada no mesmo processo. Defende tratar-se de ação de natureza dúplice, ou seja, pode o réu também formular pedido de caráter possessório.

Defende, portanto, ser possível realizar pedido contraposto.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo ativo, no sentido de que o juiz não venha a designar audiência de instrução antes do julgamento do mérito do agravo. No mérito, requer seja cassada a decisão liminar por falta de objeto, bem como seja reconhecido o pedido contraposto apresentado na contestação.

Intimado o agravante, para indicar a comprovação da venda do trator, este informa no recurso, (id. 64770950) que: “contrato de comprova e venda do trator da parceria, mais que o recibo saiu tão somente em nome do senhor Claudio; BO- boletim de ocorrência feito pelo requerido contra o sr. Claudio, uma vez que o mesmo estava tentando vender o trator sem o seu conhecimento; e que na peça contestatória o requerido informa ao juiz que vendeu o trator para pagamento das dividas deixadas pelo senhor Claudio junto a parceria”.

Nas contrarrazões, a parte agravante defende, preliminarmente, a preclusão da matéria, sob o argumento de que a liminar foi concedida em 17/05/2.016 e inépcia recursal, por ofensa a dialeticidade, alegando ausência de impugnação a decisão agravada e repetição dos argumentos. No mérito, requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente a preliminar de preclusão da matéria (liminar) se confunde com o próprio mérito e será analisada conjuntamente. Com relação a preliminar de inépcia recursal por ofensa a dialeticidade, sem necessidade de maiores delongas, não comporta acolhimento.

Isso porque, ainda que se forma discreta, se depreende a impugnação aos fundamentos da decisão agravada, que é a não apreciação da tese de ocorrência de fatos novos, para amparar o pedido de revogação da liminar; e sobre o pedido contraposto, traz vários julgados para alicerçar a tese de que o entendimento do magistrado está em dissonância com os demais tribunais pátrios.

Pois bem. Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Coisa Móvel c.c. Indenização e Pedido de Liminar n.o 110416.2016.8.11.0024, Código 79821, da 1.a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que manteve a decisão liminar e não conheceu dos pedidos contrapostos apresentados pelo agravante.

São dos pontos a serem enfrentados: manutenção da liminar e o não conhecimento dos pedidos contrapostos.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“I. Primeiramente, mantenho a decisão liminar nos termos em que proferida, salientando que eventual irresignação deve ser objeto de recurso.

II. Verifica-se que a parte autora, embora devidamente intimada, não se fez presente à audiência de conciliação (fl. 831), devendo, portanto, ser sancionada em virtude do que estabelece o art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil. Assim, com fulcro no art. 334, §8o, CPC, condeno a parte faltante ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, cuja importância deverá ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, o que faço em face da ausência injustificada na audiência de conciliação fixando o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento. Ademais, impõe destacar que a audiência de conciliação somente não se realizará se ambas as partes manifestar seu desinteresse (art. 334, § 4°, I), o que não aconteceu no presente caso.

Intime-se a parte requerida, pessoalmente, advertindo-a de que, não havendo o pagamento no prazo fixado, a multa será inscrita como Dívida Ativa (arts. 573 e seguintes da CNGC Judicial). Decorrido o prazo para pagamento, certifique-se e proceda-se na forma do art. 77, §3o, do CPC. Ressalto que, nos termos do art. 98, § 4°, do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”.

III. Necessário esclarecer que, não obstante as ações de cunho possessório tenham natureza dúplice, tal fato não leva à conclusão de que seja admitido pelo requerido a formulação de quaisquer pedidos, como pretende o requerido, que, em sede de contestação, apresenta pleito de condenação em danos morais, material, lucros cessantes, além de pedido de dissolução da sociedade estabelecida entre as partes. É certo que o art. 556 do Código de Processo Civil não autoriza a alteração do objeto da ação, transformando-a em ação de dissolução de sociedade civil, trazendo aos autos questões não diretamente relacionadas ao bem que objeto da proteção possessória. Havendo interesse do requerido nesse sentido, deve intentar ação com tal finalidade. Assim, não conheço dos pedidos contrapostos apresentados pelo requerido.

IV. A preliminar de carência da ação se confunde com o mérito da pretensão inicial, razão pela qual será analisada quando da sentença. Ademais, não há que se falar na necessidade formal de notificação para ajuizamento de ação possessória. Outrossim, não há questões pendentes para esta fase processual, de modo que declaro saneado o processo.

V. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do Código de Processo Civil, mantenho o disposto no art. 373 do mesmo diploma, cabendo ao autor provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor.

VI. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de preclusão.

VII. Fixo como pontos controvertidos: a) o efetivo exercício da posse e b) a ocorrência de eventual esbulho possessório pela parte requerida.

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

Como se sabe, para eventual análise de pedido de reconsideração/revogação da liminar anteriormente concedida, faz-se mister a superveniência de fatos novos, o que não ocorreu no caso.

A reintegração de posse do trator, objeto da ação, se encontra deferida desde 17/05/2.016 e contra ela o agravante não recorreu, vindo a suscitar a tese de venda do trator e pedido de reconsideração, apenas quando apresentada a contestação, em setembro de 2.017.

Um mês antes da citação do agravante, ao invés de recorrer da decisão, se recusou em informar ao Oficial de Justiça sobre o paradeiro do trator e, assim vem procedendo, inclusive ao que tudo indica em conluio com outros, conforme se vê da certidão datada de 06 de junho de 2.016:

“Ali estando, de posse do presente mandado, fui informado de plano pelo Sr. André Ávila que o Trator objeto da Reintegração de Posse não teria sido descarregado na sua propriedade, porém quando a parte Autora questionou que o motorista que transportou o Trator tinha informado que o mesmo teria sido descarregado na propriedade, o Sr. André Ávila admitiu, que o trator foi descarregado na propriedade. Porem teria sido removido pelo Sr. Antonio Havachida em um domingo, o qual a data não soube informar.”.

Do cotejo dos autos, se verifica que não há qualquer fato novo a ser considerado; ao contrário, há gritante descumprimento pelo agravante da determinação da justiça.

Oportuno registrar ainda que, oportunizado ao agravante comprovar, mesmo que sumariamente, em sede recursal, suas alegações de venda do trator, no qual indica valores e pessoas que ele teria quitado dívidas, o que veio aos autos é uma petição imprestável, para o fim.

A meu sentir, tudo indica o agravante tenta oculta o trator, para não ver cumprida a liminar concedida há muito tempo; entretanto, a título de recomendação, registro que não é dado as partes, ainda que se sintam injustiçadas contra decisão judiciais, tentar fazer “justiça com as próprias mãos” (exercício arbitrário das próprias razões).

Desta feita, não havendo fato novo, e, como se sabe, o pedido reconsideração/reapreciação/revogação da liminar não renova o prazo para recorrer, resta preclusa a matéria. Portanto,
ACOLHO a preliminar para não conhecer do pedido
que pretende a reforma da decisão agravada, que manteve a reintegração de posse.

Para ilustrar o entendimento alhures:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. O indeferimento de pedido de reconsideração/revogação da medida liminar não tem o condão de renovar o prazo recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70081888869, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 18/06/2019).

No que tange ao pleito envolvendo o não conhecimento dos pedidos contrapostos do agravante,
passo à apreciação.

Alega o agravante que nas ações de procedimento especial, devida ao caráter dúplice é permitido ao réu formule pretensão por simples pedido contraposto, como é o caso da ação possessória; defende que é possível que o réu peça indenização pela posse indevida ou retenção de benfeitorias.

Pois bem, depreende-se da contestação que o agravante fez os seguintes pedidos contrapostos: pagamento pelo agravado de 50% das dívidas oriundas da parceira, depois de abatidos os valores já pagos com a venda do trator; rescisão do contrato verbal de parceria; lucros cessantes e

indenização por danos morais.

A decisão não merece reforma.

Isso porque, de acordo com a doutrina, às ações possessórias é conferida um caráter dúplice, no sentido de que a proteção possessória pode ser discutida tanto pelo autor quanto pelo réu. E é por esta razão que as consequências advindas de uma posse, justa, alegada pelo réu em reintegração de posse, podem ser trazidas por meio de simples pedido contraposto (não se admitindo a abertura do procedimento reconvencional), o qual deve ser analisado.

Nesse sentido, leciona Carlos Roberto Gonçalves: “o legislador tornou dúplice a ação possessória, permitindo que o juiz, independentemente de reconvenção do réu, confira-lhe a proteção possessória, se a requerer na contestação e provar ser o legítimo possuidor” (Direito Civil Brasileiro: das coisas. 14. ed. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 140). Esse entendimento decorre da prescrição do artigo 556 do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor”.

Entretanto, no caso, o agravante não demanda proteção possessória na contestação, apenas pedidos

que extravasam, e muito, o objeto da ação (reintegração); são questões envolvendo quebra da parceria, dissolução, pagamentos de dívidas envolvendo a parceria e danos morais em consequência. Conforme registrado pelo magistrado, não é qualquer pedido que possa ser formulado.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. ÁREA PÚBLICA. MELHOR POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. I - Em se tratando de pedido contraposto, não é permitida a dedução de pretensão independente, ficando a sua cognição limitada à ação principal, de modo que não há irregularidade na sentença que restringiu o pedido contraposto à área litigiosa descrita na inicial. (...)” (TJ-DF 20151310033644 DF 0003283-86.2015.8.07.0017, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 22/08/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2018 . Pág.: 493/509).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO CEDIDO EM COMODATO. ESBULHO CARACTERIZADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DO RÉU. POSSESSÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INDENIZAÇÃO. EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM ÁREA PARTICULAR, DISTINTA DA DEBATIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O PEDIDO CONSTRAPOSTO E O OBJETO DA LIDE POSSESSÓRIA. PLEITO QUE DESAFIA AÇÃO PRÓPRIA. Sabe-se que as ações possessórias possuem caráter dúplice, ou seja, é permitido à parte adversa deduzir pedido como se fosse uma verdadeira pretensão (art. 922 do CPC/1973), porém limitado a se escorar nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. Assim, verificado que o embasamento fático do pleito contraposto diverge daquele ensejador da lide, a manutenção da sentença é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 05003064020138240024 Fraiburgo 0500306-40.2013.8.24.0024, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 22/02/2018, Quarta Câmara de Direito Público)

“APELAÇÃO. Contrato de arrendamento mercantil de veículo. Ação de reintegração de posse movida pela instituição financeira arrendadora contra a consumidora arrendatária, por força do inadimplemento desta, objetivando a retomada do veículo. Consumidora que formula pedidos contrapostos em sua contestação, alegando serem nulas as cláusulas contratuais que autorizam a instituição financeira a continuar cobrando as parcelas vincendas e a reter valores já pagos a título de adiantamento do VRG. Sentença que não conheceu dos pedidos contrapostos, por inadequação da via eleita. Irresignação da consumidora ré. Sentença plenamente adequada, eis que, no rito ordinário, sob a égide do CPC/1973, o pedido contraposto deveria ser formulado por via de reconvenção. No rito especial das ações possessórias, o chamado caráter dúplice permite ao réu formular pedido de tutela possessória, ou de indenização por danos decorrentes da perturbação de sua posse,
mas não o autoriza a deduzir pretensão de natureza totalmente diversa.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00032161520098190077 RIO DE JANEIRO SEROPEDICA 2 VARA, Relator: CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 04/08/2017) destaquei

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMODATO POR ESCRITO - PRAZO NÃO EXPIRADO - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - USUCAPIÃO - FORMULAÇÃO COMO PEDIDO CONTRAPOSTO - IMPOSSIBILIDADE. - O comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, não pode pretender a retomada do bem antes de findo o prazo estabelecido no contrato. Inteligência do art. 581 do Código Civil -
Não obstante as ações possessórias possuam natureza dúplice, o que autoriza ao réu deduzir pedido contraposto em sede de contestação, tal postulação é limitada às questões possessórias e à eventual indenização delas decorrentes, nos exatos termos do art. 922 do CPC/1973, não sendo permitida a formulação de todo e qualquer requerimento na contestação
- Considerando que o pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva possui natureza petitória e não possessória, resta inviabilizada a sua análise em sede de pedido contraposto, devendo a questão ser apreciada apenas como matéria de defesa.” (TJ-MG - AC: 10525150069298001 Pouso Alegre, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 21/02/2017, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)

Embora haja pedido de indenização no pedido contraposto, eis diverge da questão possessória, o que não é permitido. Repito. O agravante invoca questões de quebra de parceria; lucros cessantes porque a parceria ficou suspensa, pagamento de dívida em decorrente de dívidas da parceria quebrada e danos morais pelos mesmos motivos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021